Tribunal: TJSP
Processo: 1005502-65.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de litispendência com ação revisional diversa. Irresignação da parte autora. Descabimento. Presente ação que questiona a abusividade da taxa de juros remuneratórios de um contrato especificado, enquanto em ação anteriormente ajuizada, são questionados todos os contratos

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de litispendência com ação revisional diversa. Irresignação da parte autora. Descabimento. Presente ação que questiona a abusividade da taxa de juros remuneratórios de um contrato especificado, enquanto em ação anteriormente ajuizada, são questionados todos os contratos eventualmente firmados com a instituição financeira, abrangendo o contrato 'sub judice', que instruiu a contestação ofertada naquela ação. Litispendência configurada. Incidência do disposto no artigo 337, §§ 1o a 3o do CPC. Extinção mantida. Honorários advocatícios majorados para o valor de R$1.000,00, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC/15. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005502-65.2019.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante
CRISTIANE MARY FONSECA ARCAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1005502-65.2019.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 22012
2/6
VOTO No 22012
Apelante(s): Cristiane Mary Fonseca Arcas
Apelado(s): Banco Agibank S/A
Comarca: Santa Fé do Sul - Foro de Santa Fé do Sul/3a Vara
Juiz(a): RAFAEL ALMEIDA MOREIRA DE SOUZA
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual.
Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito,
em razão de litispendência com ação revisional diversa.
Irresignação da parte autora. Descabimento. Presente ação que
questiona a abusividade da taxa de juros remuneratórios de um
contrato especificado, enquanto em ação anteriormente
ajuizada, são questionados todos os contratos eventualmente
firmados com a instituição financeira, abrangendo o contrato
'sub judice', que instruiu a contestação ofertada naquela ação.
Litispendência configurada. Incidência do disposto no artigo
337, §§ 1o a 3o do CPC. Extinção mantida. Honorários
advocatícios majorados para o valor de R$1.000,00, ressalvada
a gratuidade. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11,
do CPC/15. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que extinguiu ação revisional, sem resolução de
mérito, por litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC, condenando
a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios, fixados em R$500,00.
A autora, em seu apelo, sustenta, em suma,
que: 1) distribuiu quatro ações em face de Agiplan Financeira, entre as
quais não há identidade de causa, pois se fundam em contratos autônomos;
2) objeto do presente feito é o contrato que foi liquidado pelo valor de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1005502-65.2019.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 22012
3/6
R$947,91, por meio do contrato de no. 1210458772; 3) os consumidores
veem-se obrigados a aderir às condições impostas pelas instituições
financeiras, sob pena de ser impedido de contratar.
Houve resposta.
É o relatório.
Ressalte-se que o apelo em tela foi
interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil, aplicando-
se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina processual por
ele fixada.
O Juízo de origem extinguiu o feito, sem
resolução de mérito, pois teria identificado a presença de litispendência
entre a presente ação revisional e a ação revisional de no
1005494-25.2018.8.26.0541.
A litispendência consiste em mecanismo
processual que impede o julgamento de mérito de um processo na hipótese
em que outro, idêntico, já tenha sido instaurado.
Isto porque qualquer decisão em duplicidade
acerca de uma questão já pacificada não pode gerar resultados positivos à
sociedade, na medida em que, se forem conflitantes, haverá afronta à
segurança jurídica, e, se idênticas, terão acarretado movimento
desnecessário da máquina estatal, com os correspondentes custos para o
erário.
Sobre o tema, colacionam-se ensinamentos
da doutrina:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1005502-65.2019.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 22012
4/6
“A inclusão da litispendência como fator impeditivo do
julgamento da mesma demanda em processos sucessivos
visa ao mesmo objetivo que leva a lei a incluir a coisa
julgada. Se fosse permitida a realização de dois ou mais
processos com o objetivo de julgar a mesma demanda e
não se impedisse o julgamento repetido desta, fatalmente
ocorreria a coisa julgada em um deles e a sentença que
viesse em segundo lugar chocar-se-ia com ela. A
inclusão da litispendência como fator impeditivo do
julgamento do mérito é, pois, uma antecipação do
resguardo que a lei oferece à coisa julgada para fazer
prevalecer a garantia constitucional desta.
Repete-se o raciocínio: (a) ou os dois processos
produziriam sentenças do mesmo teor e o segundo deles
seria um inútil desperdício de atividades, (b) ou ele
produziria uma sentença discrepante da primeira,
conflitando com os objetivos da garantia constitucional
da coisa julgada. Por isso, (c) o segundo processo deve
ser extinto sem julgamento do mérito tão precocemente
quanto possível, porque tudo quanto nele se fizesse
estaria fadado à inutilidade.”
(CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO Instituições
de Direito Processual Civil, v. III 6a ed. São Paulo,
Malheiros: 2009 p. 139)
O Código de Processo Civil prevê que uma
ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de
pedir e o mesmo pedido, nos termos do artigo 337, §2o, do diploma legal,
hipótese em que se verifica a litispendência, conforme §1o do dispositivo
em referência.
A presente ação questiona a abusividade da
taxa de juros remuneratórios em relação ao contrato “que foi liquidado
pelo valor de R$ 947,91(novecentos e quarenta e sete reais e noventa e um
centavos) pelo contrato de no. 1210458772 realizado na data de 01 de
agosto de 2017” (fls.8), juntado a fls.21/23, tendo sido ajuizada em
06.12.2019.
Na ação de no1005494-25.2018.8.26.0541,
ajuizada pela mesma autora, em 20.12.2018, questiona-se a abusividade da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1005502-65.2019.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 22012
5/6
taxa de juros remuneratórios, alegando-se que “necessário se faz a
intimação do banco requerido para oportunizar aos autos a via dos
contratos em que a autora figurou como contratante” (fls.5 dos autos
no1005494-25.2018.8.26.0541), ou seja, sem indicar um número específico
de contrato, mas sim todo e qualquer contrato firmado com a instituição
financeira ré, apesar de indicar expressamente a taxa de juros praticada, a
fls.5 daqueles autos, a qual se revela idêntica à indicada nesta ação (fls.6).
A
contestação
ofertada
nos
autos
no1005494-25.2018.8.26.0541 foi instruída com o mesmo contrato no
120458772, firmado em 01.08.2017, com saldo devedor no importe de
R$947,91 (fls.74/76 daqueles autos), conforme consulta pública realizada
no sítio eletrônico desta E. Corte.
Assim, resta evidenciada a litispendência
entre a presente ação e a ação de no1005494-25.2018.8.26.0541, estando
presente a tríplice identidade.
Destarte, o feito foi corretamente extinto,
não comportando alteração a r. sentença.
Tendo em vista que o apelo demandou
trabalho adicional do Patrono da parte ré, em grau de recurso, bem como
que a intenção do legislador, ao criar a verba honorária em sede recursal,
também foi a de evitar recursos abusivos, determina-se a majoração dos
honorários advocatícios para R$1.000,00, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade.
Nesse sentido, o posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
TEORIA
DA

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1005502-65.2019.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 22012
6/6
IMPREVISÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DAS
PROVAS.
HIPÓTESE
NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO
CPC/15.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da
tese recursal reclamar o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos.
2. Afasta-se a pretensão à mera revaloração das provas
quando o recorrente deixa de indicar os fatos
incontroversos, delineados na sentença ou no acórdão,
que tenham merecido aplicação indevida de critérios
jurídicos pelo acórdão recorrido.
3. O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos
provenientes de decisões condenatórias antecedentes.
4. Atendidos os limites legais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC/15, a majoração da verba honorária a título de
honorários recursais é medida que se impõe.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
(STJ, AgInt-AREsp 196.789-MS, 3a Turma, rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. 09-08-2016).
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator